Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSBILIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR O LEVANTAMENTO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil tem lugar quando o credor pretender provar o abuso da personalidade da pessoa jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. São estes os fatos a serem alegados pela parte na petição em que se pede a instauração do incidente.
2. Na petição em que se requereu a instauração do incidente, o credor fundamentou sua pretensão exclusivamente na alegação de insolvência do devedor, fato que, mesmo hipoteticamente, não seria capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC).
3. Uma vez que a causa de pedir (insolvência) não é suficiente para autorizar o levantamento do véu, não há sequer legitimidade e interesse para instaurar o incidente.
4. Admitir um incidente processual, com citação dos interessados e produção de provas, e quando já se sabe de antemão que o procedimento sequer possui viabilidade jurídica, configuraria em inarredável contrariedade aos princípios da celeridade e da economia processual.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.